Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735315-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo da r. decisão (id. 245392282, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação e avaliação de bens penhoráveis no domicílio do executado e suspendeu o processo nos moldes do art. 921, §1o, do CPC. Para concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 995 do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora